Tribunal: STJ
Processo: 0000343-54.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227642 - RJ (2025/0307628-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO FRANCISCO BONFIM LOPES
ADVOGADA
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO038401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
NOVA
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTABELECIMENTO
DE
CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a
recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cassando acórdão
que havia julgado procedente revisão criminal e absolvido o agravante dos crimes de
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33,
, e 35,
caput
ambos da Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão agravada considerou que a revisão criminal foi julgada procedente com
base em nova valoração subjetiva das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias,
sem que houvesse prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos,
conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal.
art. 621
3. A defesa alegou que o Tribunal de Justiça reconheceu, com base nas provas dos
autos, a inexistência de elementos concretos de autoria, e sustentou violação ao princípio
da colegialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público, cassando o acórdão que julgou
procedente a revisão criminal e restabelecendo a condenação do agravante, violou o
princípio da colegialidade e se a revisão criminal foi corretamente julgada procedente
pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e conter impugnação à decisão
agravada nos limites da matéria do recurso subjacente.
Documento eletrônico VDA53049746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 6fbd5adb-c085-4fde-b56c-2bfda61d1ae0

6. A jurisprudência consolidada do STJ admite o julgamento monocrático pelo relator nos
casos em que o recurso impugna decisão em conformidade com entendimento pacificado
da Corte, conforme a
e o
XVIII, do RISTJ, não havendo violação
Súmula 568/STJ
art. 34,
ao princípio da colegialidade.
7. A revisão criminal não pode ser julgada procedente com base apenas em nova
valoração subjetiva das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sem a
existência de prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, conforme
previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 621
8. No caso concreto, não foram identificadas provas novas que evidenciassem a
inocência do acusado ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, sendo
imperioso o restabelecimento da condenação proferida na ação penal originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
XVIII; RISTJ,
art. 621;
art. 34,
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 208.563/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20.05.2025, DJEN de 26.05.2025; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.
REsp 1.686.720/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 6fbd5adb-c085-4fde-b56c-2bfda61d1ae0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227642 - RJ (2025/0307628-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO FRANCISCO BONFIM LOPES
ADVOGADA
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO038401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
NOVA
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTABELECIMENTO
DE
CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a
recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cassando acórdão
que havia julgado procedente revisão criminal e absolvido o agravante dos crimes de
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33,
, e 35,
caput
ambos da Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão agravada considerou que a revisão criminal foi julgada procedente com
base em nova valoração subjetiva das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias,
sem que houvesse prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos,
conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal.
art. 621
3. A defesa alegou que o Tribunal de Justiça reconheceu, com base nas provas dos
autos, a inexistência de elementos concretos de autoria, e sustentou violação ao princípio
da colegialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público, cassando o acórdão que julgou
Documento eletrônico VDA52683087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:30
Código de Controle do Documento: eea407b1-3a9d-449d-925d-8a8375f8ad5c

procedente a revisão criminal e restabelecendo a condenação do agravante, violou o
princípio da colegialidade e se a revisão criminal foi corretamente julgada procedente
pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e conter impugnação à decisão
agravada nos limites da matéria do recurso subjacente.
6. A jurisprudência consolidada do STJ admite o julgamento monocrático pelo relator nos
casos em que o recurso impugna decisão em conformidade com entendimento pacificado
da Corte, conforme a
e o
XVIII, do RISTJ, não havendo violação
Súmula 568/STJ
art. 34,
ao princípio da colegialidade.
7. A revisão criminal não pode ser julgada procedente com base apenas em nova
valoração subjetiva das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sem a
existência de prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, conforme
previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 621
8. No caso concreto, não foram identificadas provas novas que evidenciassem a
inocência do acusado ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, sendo
imperioso o restabelecimento da condenação proferida na ação penal originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser julgada procedente com base apenas em nova
valoração subjetiva das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sendo
imprescindível a existência de prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos
2.
autos, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 621
O julgamento
monocrático pelo relator é admitido nos casos em que o recurso impugna decisão em
conformidade com entendimento pacificado do STJ, não configurando violação ao
princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
XVIII; RISTJ,
art. 621;
art. 34,
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA52683087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:30
Código de Controle do Documento: eea407b1-3a9d-449d-925d-8a8375f8ad5c

STJ, AgRg no RHC 208.563/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20.05.2025, DJEN de 26.05.2025; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.
REsp 1.686.720/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de A F B L contra
decisão (fls. 276/285), que deu provimento ao recurso especial interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para cassar o acórdão
recorrido e restabelecer a condenação proferida nos autos de origem.
Em síntese, a decisão cassou o acórdão que julgou procedente a Revisão
Criminal em favor do agravante que havia o absolvido dos delitos tipificados nos arts. 33,
, e 35, ambos da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, a defesa aduz que "o Tribunal de Justiça, ao julgar procedente a
revisão criminal, não reavaliou provas — mas reconheceu, com base nas próprias provas
" (fl. 293).
dos autos, a inexistência de qualquer elemento concreto de autoria
Alega, ainda, violação ao princípio da colegialidade.
Requer a reconsideração da decisão ou provimento do agravo regimental, para
que seja desprovido o recurso especial interposto pela acusação e, assim, mantido o
acórdão de origem.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso subjacente.
Porém, apesar do empenho do agravante, a decisão agravada deve ser mantida,
por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, cumpre registrar que "a jurisprudência consolidada do STJ admite o
julgamento monocrático pelo relator nos casos em que o recurso impugna decisão em
conformidade com entendimento pacificado desta Corte, conforme previsão expressa na
e no
XVIII, do RISTJ.
Súmula 568/STJ
art. 34,
Inexiste violação do princípio do
colegiado, pois o agravo regimental previsto no
do RISTJ permite que a decisão
art. 258
monocrática seja reapreciada por órgão colegiado, assegurando o contraditório e a
" (AgRg no RHC n. 208.563/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
ampla defesa
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
.
26/5/2025)
No mais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a ação revisional,
entendeu como insuficientes as provas relativas à autoria do recorrido nos crimes de
Documento eletrônico VDA52683087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:30
Código de Controle do Documento: eea407b1-3a9d-449d-925d-8a8375f8ad5c

associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes. Consta da decisão que: “As
interceptações telefônicas demonstram conversas entre terceiros referindo-se ao
requerente, mas não foi interceptada qualquer conversa entre o réu e aqueles que o
”.
Ministério Público aponta como seus associados
Destaca-se, ainda, no acórdão recorrido, a seguinte conclusão: “A condenação
partiu do pressuposto de que toda venda de drogas, dita como ordenada pelo
requerente, o foi apenas por ser ele quem é, o conhecido ‘Nem da Rocinha’, sem que
”. Nesse contexto, entendeu-se pela aplicação
haja provas que sustentem tal suposição
do princípio
, considerando que tal presunção não se mostraria suficiente
in dubio pro reo
para embasar a condenação.
Por outro lado, o voto vencido defende que: “A simples leitura do acórdão
impugnado revela que o acervo probatório utilizado para a condenação baseou-se em
”.
provas regularmente constantes dos autos
No caso, a Corte local, ao apreciar o pedido revisional, julgou procedente a ação e
absolveu o recorrido com base unicamente em nova valoração subjetiva das provas já
analisadas pelas instâncias ordinárias. Ou seja, ao reexaminar os mesmos elementos
probatórios considerados aptos à condenação em primeiro e segundo graus, entendeu-
os como frágeis e insuficientes para mantê-la.
Ocorre que, em desacordo com o disposto no texto legal, não se identificou, no
caso concreto, a existência de prova nova capaz de evidenciar a inocência do acusado,
tampouco se verificou manifesta contrariedade à evidência dos autos, circunstância que
exigiria a demonstração inequívoca de condenação desprovida de qualquer suporte
probatório.
Assim como constou no inteiro teor do
de relatoria do
REsp n. 1.686.720/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, também no presente caso é forçoso reconhecer que: "O
provimento revisional não decorreu de novas provas aptas a evidenciar a existência de
erro judiciário (certeza de inocência do réu), tampouco da conclusão de que inexistem
provas em absoluto aptas a subsidiar um juízo de condenação, mas sim da convicção de
".
que os elementos colhidos seriam frágeis e insuficientes para a condenação
Dessa forma, a hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório
não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão
criminal, previstas nos incisos do
do CPP. Assim, imperioso a manutenção do
art. 621
restabelecimento da condenação nos termos da sentença proferida na ação penal
originária.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52683087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:30
Código de Controle do Documento: eea407b1-3a9d-449d-925d-8a8375f8ad5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.227.642 / RJ
Número Registro: 2025/0307628-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003435420248190000 00659483220108190001 202525401762 3435420248190000 659483220108190001
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ANTONIO FRANCISCO BONFIM LOPES
ADVOGADA
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO038401
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO FRANCISCO BONFIM LOPES
ADVOGADA
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO038401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA53024468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: ecb252c6-f9f1-463e-acc3-7fcf1558a564

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: ecb252c6-f9f1-463e-acc3-7fcf1558a564